Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-53.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPERTINÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Ausência de relação de consumo entre os litigantes. É inaplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não configurou-se relação de consumo entre as partes, mas relação comercial regida pelo Código Civil.
2 - Ausência de indícios de excesso de execução (juros de permanência e juros remuneratórios), por isso, não merece amparo os embargos à execução e a presente apelação.
3 - O direito ao alongamento não é automático, dependendo do preenchimento das condições exigidas pela legislação, tais como incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme dispõe o art. 10 da Lei no 9138/95 c/c o item 9, do Capítulo no 2 (Condições Básicas), da Seção no 6 (Reembolso), do Manual de Crédito Rural (MCR), o qual codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural.
4 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).
5 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0000741-53.2017.8.11.0037 interposto por PAULO MASSANORE BANDO contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” ajuizados originalmente pelo próprio apelante em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 25709452 o magistrado de piso julgou improcedente os embargos à execução opostos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte apelante/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Em suma, requer o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 25709048 a nulidade da sentença para retornar os autos para a produção de provas através da determinação de apresentação de provas que encontram-se sob o poder do apelado/embargado; que é nula a CCB, uma vez que é inadmissível a cobrança de juros de permanência e juros remuneratórios; necessidade de aplicação do CDC; bem como requer a concessão de prorrogação da dívida conforme explanado na exordial.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:
“(...)
Vistos.
Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por PAULO MASSANORE BANDO e JANAINA ROSSAROLLA BANDO em face de BANCO SANTANDER S/A, devidamente qualificados.
Aduz, em síntese, há impossibilidade de cobrança dos do valores expostos na execução, visto que é direito do devedor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como pugna haver excesso de execução.
Com a inicial viram os documentos de fls. 32/92.
Devidamente citado, o embargado apresentou contestação às fls. 95/106, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, aduzindo que a embargante não comprovou o seu direito e não cumpriu com os requisitos para a concessão do alargamento da dívida, haja visto que o alongamento da dívida não se dá de forma automática, bem como pugnou pela inaplicabilidade do código de defesa do consumidor.
Foi designada audiência de conciliação a qual restou infrutífera por ausência de propostas
É o breve relato.
Fundamento e decido.
Inicialmente, tendo em vista que pedido de fls. 129 havia sido apreciado à fl. 128, conclui-se deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, e nos termos do artigo 920, incisos I e II do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide.
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.
Sobre o alongamento da dívida, a embargante, de forma demasiadamente genérica, limitou-se a afirmar que o atraso no pagamento da Cédula de Crédito Bancário se deu em razão de problemas na colheita, sendo que é produtor rural e não possui condições de arcar com o pagamento da dívida neste momento, e por isso, tem direito ao alongamento da dívida por se tratar de dívidas originárias de crédito rural.
No entanto, o embargante sequer indicou na exordial ter comunicado tal fato à requerida, circunstância que afasta a relevância da fundamentação que possa autorizar o deferimento do pedido, bem como não comprovou ter preenchidos os requisitos para a pretendida prorrogação.
(...)
Para a suspensão da ação executiva, nos termos do art. 739-A, §1o do CPC, não basta a garantia do juízo e o risco de dano irreparável, sendo ainda necessária a demonstração da relevância dos fundamentos dos embargos.
Conquanto a súmula no 298/STJ preveja que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, têm a jurisprudência pátria entendido que a renegociação da dívida capaz de suspender o trâmite da ação executiva somente será obrigatória se for demonstrado o atendimento de todos os requisitos legais do alongamento, não bastando, para tanto, a mera possibilidade abstrata deste.
Assim, ausente a relevância da fundamentação se o embargante não traz aos autos prova de requerimento de alongamento da dívida junto ao banco credor e atendimento aos requisitos necessários para tal desiderato.(N.U 0028123-74.2013.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013)
Além disso o embargante não nega ter celebrado o contrato que deu ensejo à execução, tampouco negou estar em mora com suas obrigações contratuais. Em nenhum momento o embargante alega ter ocorrido vício de consentimento ou de vontade por ocasião da celebração do contrato.
Assim, conforme disposição contratual, houve o vencimento antecipado da dívida, com a incidência dos encargos contratualmente previstos. Incabível, portanto, a alegação de abusividade da cláusula de vencimento antecipado das parcelas.
Diante da mora, deve o embargante suportar os encargos dela decorrentes, conforme contratualmente previsto, já que, ao promover a execução, o embargado está agindo no exercício regular de um direito.
Por fim, cabe observar que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, eis que o valor disponibilizado foi utilizado com o objetivo de manutenção da atividade negocial rural do tomador do crédito, o que lhe retira a qualidade de destinatário final, ainda que o capital não tenha sido utilizado para aquisição de insumos.
Não há, pois, ilegalidade a justificar a pretensão dos embargantes, sendo de rigor a improcedência dos embargos.”
Em epítome, irresigna-se o apelante com a sentença de improcedência que julgou improcedente os embargos à execução opostos contra a execução ajuizada pela parte apelada.
O recorrente sustenta que o alongamento da dívida é sua prerrogativa e não faculdade da parte apelada, além de ser inadmissível a cobrança de juros de permanência e juros remuneratórios, além da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem.
A relação de consumo é o vínculo jurídico, ou o pressuposto lógico do negócio jurídico celebrado de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”
Por esse motivo, diante da ausência de relação de consumo entre os litigantes, é inaplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não configurou-se relação de consumo entre as partes, mas relação comercial regida pelo Código Civil.
O Código de Processo Civil preleciona o seguinte quanto a matéria pertinente aos embargos a execução:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;"
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”
Compulsando o arcabouço probatório, não verifico prova cabal que possa dar azo ao provimento do recurso da parte embargante ora apelante, uma vez que, em seu mister probatório não houve êxito em demonstrar a procedência da sua tese pleiteada.
Quanto ao pedido de alongamento de dívida rural, o referido não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, de acordo com a Súmula 298 do STJ. Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento das condições exigidas pela legislação, o que não ocorreu no presente caso.
O direito ao alongamento não é automático, dependendo do preenchimento das condições exigidas pela legislação, tais como incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme dispõe o art. 10 da Lei no 9138/95 c/c o item 9, do Capítulo no 2 (Condições Básicas), da Seção no 6 (Reembolso), do Manual de Crédito Rural (MCR), o qual codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural.
Destarte, diante da ausência de indícios de excesso de execução (juros de permanência e juros remuneratórios) e preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida, não merece amparo os embargos à execução e a presente apelação.
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
A jurisprudência coaduna:
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES - ALEGAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO ALONGAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Escoado o prazo para a Execução (03 anos) da cédula rural, é de se reconhecer a prescrição de Ação Monitória proposta após o decurso do prazo de 05 anos previsto no art. 206 , § 5o , inciso I , do código civil /2002, para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular, especialmente se não comprovada a prorrogação da dívida, capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional.” (TJMT - Ap 32746/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).
“ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários. 2 - Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais.” (TJ-ES - Apelação Cível AC 00002986920168080054 (TJ-ES) - Data de publicação: 04/12/2019).
“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. Ausência de fundamentação não verificada. Cerceamento de defesa: Ao Juiz - destinatário da prova - incumbe aferir a necessidade, ou não, da produção de provas pelas partes, a teor do que determina o artigo 370 do Código de Processo Civil/15. No caso, estando o processo com provas documentais capazes de elucidar a questão em debate, dispensável se torna a realização de qualquer outro meio probatório. Julgamento antecipado que não acarretou cerceamento de defesa. Prorrogação/Alongamento da dívida: Em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida (Súmula no 298 do STJ), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não restou comprovado pelos apelantes. Juros remuneratórios: Nas cédulas de crédito rural mostra-se permitida a cobrança de juros remuneratórios pactuados, vez que não se mostram abusivos: abaixo de 12% ao ano. Nos demais contratos, o percentual fixado, para período da normalidade, encontra-se dentro da média fixada pelo BACEN, merecendo ser mantidos. Já os juros remuneratórios para o período de inadimplência extrapolam a média divulgada pelo BACEN, merecendo ser limitados à taxa de juros incidente no... período da normalidade contratual. Capitalização. Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, como no caso concreto, é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que expressamente pactuada, como nas contratações de crédito de caráter não rural. Já, nos contratos rurais, vai limitada a capitalização na forma mensal, por abusividade na contratação (diária). A utilização de CDI é indevida, quer como taxa de juros, quer como índice de correção monetária, pois sujeita o ato ao arbítrio de uma das partes (art. 122 do CC/02). Aplicação do verbete de Súmula no 176 do STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível No 70076843002, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 01/08/2018). (TJ-RS - AC: 70076843002 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 01/08/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2018).
Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.
A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.
Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:
“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)
Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não houve trabalho extra das apeladas em sede recursal, posto que não contrarrazoaram.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =